Tribunal: STF
Processo: ARE 1494677
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Editora e Distribuidora Educacional S.A. e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LEI 8.991/2020 PROMULGADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE ESTIPULOU A NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE AULAS REMOTAS, ENQUANTO NÃO FOSSEM DISPONIBILIZADAS VACINAS COMPROVADAMENTE EFICAZES CONTRA A COVID-19. PRETENSÃO REAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI EM TESE. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGÁ-LA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, 22, I, e 97 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, cabe dizer que o recurso é tempestivo, sendo certo que estão configurados os demais pressupostos de admissibilidade. 



    Cinge-se a controvérsia em torno de poder, ou não, o Estado do Rio de Janeiro regular os contratos de ensino, excepcionalmente, por meio da Lei nº 8.991/2020, que dispõe sobre a garantia de opção pelo ensino remoto, quando da retomada das aulas presenciais, até que seja oficialmente disponibilizada vacina ou medicamento eficaz contra a covid-19. 



    Pretendem assim os Autores a declaração de que não estão obrigados ao cumprimento da Lei Estadual 8991/2020 em função da referida lei padecer de inconstitucionalidade. 



    No caso, nos parece muito claro, que a Lei Estadual impugnada é, definitivamente, uma Lei material: É geral, abstrata e impessoal, aplicando-se não só à parte autora, mas a toda e qualquer instituição de ensino, pública e privada, no âmbito estadual. 



    Como bem salientado pelo Parquet, ‘não narram os autores tenha a Administração realizado qualquer ato ilegal contra seus interesses econômicos ou jurídicos. Ao contrário, toda a discussão recai acerca da constitucionalidade da Lei nº 8.991/2020. 



    Dessa forma, a presente demanda não se refere à descrição de qualquer ilegalidade/lesão ou, sequer, ameaça de ilegalidade por parte da Administração, o que torna a via eleita, s.m.j., incompatível com a pretensão de declaração de inconstitucionalidade.’ 



    Percebe-se ainda que não há qualquer probabilidade de lesão contra os direitos alegados pelas apeladas, reforçando-se o argumento de que no presente processo se discute lei em tese, uma vez que a lei ora atacada não faz menção a qualquer sanção em caso de descumprimento. 



    Assim, aplicável por analogia à hipótese a Súmula 266 do E. STF que assim dispõe: 



    ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.’ 



    Vale destacar a aplicação por analogia pelo fato de ser igualmente vedado o uso de discussão de lei em tese em ação ordinária e em mandado de segurança. Com efeito, é fato que os autores buscam, por via oblíqua, discutir a validade/constitucionalidade da Lei nº 8.991/2020, facilmente identificado através do pedido genérico feito: 



    (d.1) declarar que as Autoras não estão obrigadas ao cumprimento da Lei Estadual em função dessa padecer de inconstitucionalidade consistente (i) no vício de competência, violando o art. 22, I, da CF; (ii) na violação à liberdade de ensino e à autonomia das IES, agredindo o art. 206, II, e art. 207 da CF; (iii) agressão à propriedade privada e à livre iniciativa, negando vigência ao art. 5º, XXI, art. 170 e art. 209 da CF; (iv) violação ao ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF; (iv) violação o art. 5º, da Lei de Mensalidades; e (v) art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998; 



    Vale ponderar que, de início, a declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 8991/2020, oriunda do Estado do Rio de Janeiro, inserida subliminarmente como pedido principal, é vedada ao autor apelado, dado que este não possui legitimidade ativa para o ajuizamento de representação de inconstitucionalidade, sendo certo ainda que nem mesmo o d. Juízo a quo seria o juiz natural da referida causa. 



    Sendo assim, penso deva ser, de plano, indeferida tal pretensão. Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, reconhecendo a inadequação da via eleita, e julgando extinta a ação sem resolução do mérito.” (edoc. 13, fls. 5-8)



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXV, 22, I, e 97 da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente